Tribunal: TJMT
Processo: 1003670-07.2023.8.11.0013
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003670-07.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVONY MARIA GONCALVES - CPF: 545.525.241-00 (APELADO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), DAVID FRANCISCO COELHO - CPF: 824.331.191-20 (APELADO), MARCO AURELIO DA SILVA - CPF: 144.348.318-44 (APELANTE), JEFFERSON DE ALMEIDA - CPF: 022.573.158-47 (ADVOGADO), RAFAEL BARBEIRO SCUDELLER DE ALMEIDA - CPF: 409.555.188-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EVICÇÃO. BOA-FÉ. DEVER DE IND
ENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
contra sentença que, nos autos de
Ação
d
e Responsabilização Civil por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Evicção
, julgou procedente
s
o
s
pedido
s
inicia
is
, reconhecendo a ocorrência de evicção e condenando o apelante à restituição do valor de mercado do imóvel à época da perda e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
:
(i) a legitimidade ativa d
e uma das partes
para pleitear indenização por evicção;

(
ii
) a caracterização da evicção na hipótese concreta e a consequente responsabilização do alienante;

(
iii
) a alegação de prévia indenização em ação possessória e sua suficiência para elidir o dever de indenizar;

(
iv
) a configuração de dano moral decorrente da perda forçada da posse;
e
(v) a razoabilidade do montante fixado a título de compensação extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
apelada
que sofreu diretamente os efeitos da evicção possui legitimidade ativa, ainda que não figure no instrumento de compra e venda.

4. Restou caracterizada a evicção, diante da perda da posse do imóvel por decisão judicial fundada em direito preexistente de
terceiro, com respaldo em contrato que assegurava ausência de ônus sobre o bem.

5
. A indenização recebida em acordo judicial relativo à retenção por benfeitorias possui natureza distinta da reparação por evicção.

6
. A responsabilização por evicção independe de culpa do alienante, nos termos dos
arts
. 447 a 457 do CC/2002, tratando-se de garantia legal.

7.
A indenização por danos morais é devida quando a evicção transcende o âmbito patrimonial e afeta direitos da personalidade
, como a dignidade e
a estabilidade familiar do adquirente.

8
. O valor arbitrado para compensação moral
, de R$ 10.000,00,
guarda proporcionalidade com o dano experimentado
no caso concreto
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. R
ecurso
conhecido e

des
provido
.

Tese
s
de julgamento:
“
1.
A evicção configura-se com a perda judicial do bem por direito preexis
tente de terceiro
.

2
. A indenização por benfeitorias não exclui a obrigação de reparar os prejuízos decorrentes da evicção.
”

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 447, 450, 453, 457; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
REsp
n. 1.293.147/GO; TJMT, N.U 1001326-03.2022.8.11.0041 e N.U 0007503-95.2014.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
MARCO
AURÉLIO DA SILVA

contra
sentença proferida pel
o Juiz de Direito
Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da
Ação
d
e Responsabilização Civil por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Evicção
movida
por

IVONY MARIA GONÇALVES
e
DAVID FRANCISCO COELHO
,
julgou p rocedente s o s pedido s

inicia
is
,
condenando
o requerido à restituição
d
o valor de

mercado do imóvel à é
poca da evicção (julho de 2021) e ao pagamento
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de
indenização por
danos morais
, além das
custas processuais e honorários
advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação
(id.
296444913
).

Nas razões recursais, o apelante sustenta a ilegitimidade ativa de
IVONY MARIA GONÇALVES
,
haja vista
sua ausência no instrumento particular de compromisso de compra e venda, d
estacando que à época da avença
ela
sequer era casada com
DAVID FRANCISCO COELHO
.

Afirma
ter adquirido, em 21/08/2009, de
ALIOMAR PROENÇA DE OLIVEIRA
o lote 08, da quadra 14, do Residencial Proença, localizado em Pontes e Lacerda
, aduzindo que
o
instrumento
celebrado
condicionava o
registro
imobiliário ao pagamento integral das parcelas, circunstância que,
a seu ver
, afasta qualquer
alegação
de má-fé
de sua parte
.
Narra que, a
ntes da quitação, em 04/04/2012, comprometeu-se a vender o bem para
DAVID FRANCISCO COELHO
, que tinha pleno conhecimento de que a propriedade não estava
registrada
em seu nome.

Aponta
que
o preço foi fixado abaixo do valor de mercado,
tendo o adquirente
o propósito de obter a propriedade via usucapião, estratégia efetivamente
implementada
nos autos n. 0003525-75.2017.8.11.0013, inclusive com tentativa de aproveitamento do tempo de posse mansa e pacífica que deteve.

Registra
q
ue
FERNANDO SIMIOLI CORREA
ingressou com
reivindicação de posse (autos n. 0003525-75.2017.8.11.0013),
a qual foi julgada procedente, assegurando-se à apelada
I
VONY MARIA GONÇALVES
o direito de retenção até

que fosse indenizada pelas benfeitorias
por ela
realiz
adas.
Esclarece
que a
recorrida
apresentou o
importe

de R$ 323.000,00 (trezentos e vinte e três mil reais)
, no qual está incluído o valor do terreno,
sendo posteriormente celebrado acordo que a indenizou integralmente,
de modo a
inviabiliza
r
sua condenação
.

Assevera que os apelados tinham conhecimento de que o lote que se comprometeram a adquirir não estava em seu nome, mas sim da Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda, e que já foram indenizados integralmente por
FERNANDO SIMIOLI CORREA
,
motivo pelo qual inexiste direito à evicção, tampouco à indenização por danos materiais e morais.

Argumenta que a compra por parte dos apelados não se efetivou, dada
a
ausência de
escritura pública e de averbação
da operação
na matrícula do imóvel
, inexistindo
transmissão de

propriedade
.

Menciona que, por razões que não foram esclarecidas, a propriedade do imóvel foi transferida à Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda, e que
desde a assinatura do compromisso de compra
e venda os a
pelados
tinham ciência
da impossibilidade de regularização dominial
,

tanto que
sequer
tentaram
efetuá-la
,
apesar de existir cláusula
nesse sentido
no instrumento.

Consigna que os recorridos nunca
esperaram
possuir
a propriedade

do imóvel, salvo
por meio de
usucapião
,
e
que
inexiste
evicção
na espécie
,
a qual
pressupõe

negócio realizado de boa-fé
,
requisito ausente
ante
o conhecimento da titularidade pública do bem
.

Considera

comprovada a má-fé dos recorridos
e a inexistência de
ato ilícito
de sua parte
apto a ensejar a obrigação de indenizá-los
,
destacando
que o fato de não ter sido denunciado à lide no processo de
reivindicação de posse
indica
a ausência de
intenção dos
a
pelados em buscar
o ressarcimento
decorrente de eventual

evicção ou de exercerem direito de regresso
.

Assim
, requer a reforma da sentença para: (i) reconhecer
a ilegitimidade ativa de
I
VONY MARIA GONÇALVES
; (
ii
) afastar a condenação
de
indeniza
ção
no valor de mercado do imóvel, diante da

inocorrência
de evicção
e da indenização prévia integral
; e (
iii
)
afastar
a condenação em danos morais, por não ter
cometido
qualquer ato ilícito. Subsidiariamente, pleiteia
a redução do
quantum

indenizatório
,
eis que desproporcional e desarrazoado diante da

indenização
anterior
. Por fim, requer a condenação dos
recorridos
nos ônus
sucumbenciais
.

Os
apelad
os
apresen
t
aram

contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso

(id.
296444916
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
ILEGITIMIDADE ATIVA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O
apelante
suscita a ilegitimidade de
IVONY MARIA
GONÇALVES

para figurar no polo ativo da lide
,
por
não
constar
como parte no compromisso de compra e venda do imóvel objeto
da evicção
,
tampouco ser
casada com
DAVID FRANCISCO COELHO

à época do negócio.

Razão não lhe assiste.

Na hipótese,
embora o
compromisso de compra e venda
(id.
296444384
)

tenha sido celebrado apenas entre o apelante
MARCO AURÉLIO DA SILVA
, na qualidade de vendedor, e
DAVID FRANCISCO COELHO
como comprador, observa-se que a ação reivindicatória
que

originou a evicção

(autos n.

0003525-75.2017.8.11.0013
) foi proposta exclusivamente em desfavor de
IVONY MARIA GONÇALVES
.

Tal circunstância revela que, a despeito da ausência de participação formal no negócio originário, foi
IVONY MARIA GONÇALVES
quem efetivamente suportou os efeitos da evicção, sendo compelida judicialmente a desocupar o bem e tendo reconhecido seu direito de retenção por benfeitorias, o que evidencia sua participação direta na relação material controvertida
,

configurando interesse processual concreto e legítimo para integrar
a presente
demanda
ressarcitória
.

Deveras
, a legitimidade processual não se restringe à participação formal em instrumentos contratuais, devendo ser aferida pela
efetiva

titularidade
de interesse jurídico na solução da controvérsia.

Logo, tendo em vista os prejuízos concretos experimentados
pela autora
, torna-se irrelevante
o fato de não constar
no instrumento originário ou de não ser casada com
DAVID FRANCISCO COELHO
quando de sua celebração.

Ademais, o princípio da economia processual desaconselha a exclusão de parte que efetivamente participou da relação material controvertida, evitando-se a necessidade de ajuizamento de nova demanda com idêntico objeto, o que contrariaria a racionalidade e eficiência do sistema processual.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
IVONY MARIA GONÇALVES
e
DAVID FRANCISCO COELHO
ajuizaram
Ação de Responsabilização Civil por
Danos Materiais e
Morais Decorrentes de Evicção
em desfavor de
MARCO AURÉLIO DA SILV
A
, pretendendo

a condenação d
o
requerid
o

ao ressarcimento d
a
s
importâncias
dispendid
a
s na compra de imóvel objeto de evicção, d
evidamente atualizado
e utilizando-se como base o
valor
do bem ao tempo da
privação
, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais e dos ônus sucumbenciais
(id.
296444378
).

Após a instrução processual, fo
i proferida sentença que julgou
procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
(...)

A controvérsia principal gira em torno da ocorrência de evicção e da consequente responsabilização civil do alienante, ora réu, pela perda do imóvel por parte dos autores.

Cumpre destacar que a evicção, conforme definição doutrinária clássica
, consiste
na perda total ou parcial da posse ou da propriedade de um bem, por decisão judicial, em virtude de direito preexistente de terceiro sobre o bem alienado. Trata-se de hipótese típica de vício jurídico da coisa vendida.

O Código Civil, nos artigos 447 a 457, estabelece que, nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção, independentemente de ter agido com dolo ou culpa. Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva, fundada na garantia legal de que o adquirente não será privado do bem por direito anterior de outrem.
(...)

No caso em tela, ficou incontroverso que os autores adquiriram, mediante contrato particular de compra e
venda,
o imóvel descrito como lote 08 da quadra 14 do Residencial Proença, de titularidade que, à época, foi alegada pelo requerido. No entanto, anos após a aquisição e após já terem edificado benfeitorias no imóvel, os autores foram surpreendidos com ação reivindicatória movida por terceiro — posteriormente reconhecido judicialmente como legítimo proprietário do bem — resultando na perda da posse e da propriedade do imóvel pelos autores.

O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar procedente o pedido reivindicatório, configurou de forma inequívoca a ocorrência de evicção. Não há qualquer elemento nos autos que demonstre que os autores foram informados do risco de perda do bem, ou que o assumiram expressamente (com previsão em contrato), sendo inaplicável a hipótese de exclusão da garantia, prevista no art. 449 do Código Civil acima reproduzido.

Apesar de a parte requerida argumentar que o autor sabia que o imóvel não estava no nome do vendedor, é incontroversa a
afirmação prevista em contrato que o imóvel estava
livre e desembaraçado de quaisquer ônus
, de modo que o prévio conhecimento de que a titularidade registral do imóvel era de outra pessoa não afasta a evicção.

Além disso, o autor afirmou e reiterou o convencimento de que o réu promoveria essa intermediação com o proprietário registral para a transferência da titularidade para o seu nome, conforme trechos do depoimento pessoal abaixo colacionado:

DAVID FRANCISCO COELHO
, em seu depoimento pessoal, respondeu que:
a)
Comprou o imóvel do Marco Aurélio;
b)
Apesar de não constar no documento, a responsabilidade pela transferência do imóvel era do vendedor;
c)
Quando eu comprei, ele ficou de me passar a escritura que não estava no nome dele, de fato;
d)
Não passou a escritura, pois a pessoa que estava na escritura não era do Mato Grosso, e que o Marco
Aurelio
que ficou responsável de transferir esse imóvel para ele;
e)
Não sabia que o imóvel não estava no nome do Marco Aurélio;
f)
As negociações foram entre o depoente e o Marco Aurélio;
g)
Comprou esse terreno com a promessa do Marco Aurélio para a apresentação das pessoas que eram os donos para fazer a transferência, o procurou por três vezes, mas não obteve sucesso.

Por outro lado, é incontestável que o imóvel foi vendido com prestações a serem pagas pelo vendedor e que, segundo ele, foram totalmente quitadas, assim como assumido pelo réu em seu depoimento pessoal e confirmado pela testemunha ouvida em juízo, o que contraria a afirmação contratual de que o imóvel estava livre e desembaraçado.

MARCO AURÉLIO DA SILVA
, em seu depoimento pessoal, respondeu que:
a)
Comprou o imóvel de uma imobiliária, mas era de um tal de LIOMAR;
b)
Não plantou nada lá, só
cuidava;
c)
Comprou um sítio do DAVID e esse imóvel entrou no negócio;
d)
Recebeu um acerto, quitou o imóvel, levou o DAVID junto com o CARLOS para o LIOMAR, para fazer a transferência;
e)
O contrato foi feito pelo escritório;
f)
Ninguém tinha reclamado a propriedade do imóvel enquanto ele foi proprietário;
g)
Soube da ação judicial em que FERNANDO SIMIOLI questionou a propriedade do imóvel;
h)
O próprio autor informou ele da ação judicial e soube depois pela intimação;
i)
O documento não estava no seu nome, porque ele precisava acabar de quitar o imóvel;
j)
Não se recorda da data em que informou sobre a possibilidade de transferência;
k)
Existia uma pendencia financeira sobre o imóvel e o comprador sabia que tinham prestações a serem pagas.

CARLOS WESLEY FERREIRA DE ABREU
, testemunha arrolada pela parte requerida, respondeu que:
a)
MARCO AURÉLIO comprou o terreno parcelado e depois vendeu para o DAVID;
b)
Quem vendeu foi ELIOMAR;
c)
Era um loteamento;
d)
A negociação se deu quando MARCO AURÉLIO ainda trabalhava para a testemunha;
e)
Conhecia os donos do loteamento.

A assunção dos riscos da evicção é caracterizada quando há prévia anotação de restrições judiciais ou conhecimento da litigiosidade sobre o bem, o que não é o caso dos autos, visto que a compra e venda é datada de 2012, enquanto a ação reivindicatória foi distribuída em 2017.

Neste sentido, apesar a argumentação da parte requerida, entendo que não é possível comprovar que o autor tenha assumido os riscos da evicção, apenas e tão somente pela diversa propriedade registral do imóvel, contrariando clausula contratual expressa.
(...)

Desta forma, de fato, o caso se amolda ao instituto da evicção.

Em continuidade, o próprio STJ firmou entendimento de que as consequências da evicção incluem o ressarcimento integral do valor do bem ao tempo da perda, as despesas com a aquisição,
as custas
judiciais e os honorários advocatícios da demanda que originou a evicção, na forma como prevista no Código Civil Brasileiro.

Por outro lado, a requerida afirma que a parte autora foi inteiramente indenizada, por meio do entabulamento de um acordo nos autos da ação reivindicatória.

Todavia, os documentos anexados pela parte requerida não demonstram ou comprovam a indenização pela evicção, visto que retratam uma compra e venda de terceiros alheios a relação jurídica processual (id 158308865).

Em réplica, a parte autora argumenta que o que restou entabulado, na verdade, foi uma compra e venda do imóvel pelos advogados das partes, posteriormente homologado pelo Juízo referido, id 162586006.

Desta forma, não restou demonstrada razão ao pleito da parte requerida de que a indenização já havia sido adimplida a título de retenção por benfeitorias, de modo que considero que a parte autora se desincumbiu do seu ônus de constituir o direito ao ressarcimento (art. 373, I, do CPC).
(...)

Comprovada a perda do bem e ausente qualquer excludente legal, é incontestável o dever do alienante de indenizar os autores pelo valor correspondente ao imóvel, atualizado conforme o valor de mercado na data da evicção (julho de 2021).

A pretensão dos autores inclui pedido de indenização por
danos morais
, sob o argumento de que a perda do imóvel lhes causou
sofrimento psíquico, frustração de expectativas legítimas e comprometimento da estabilidade emocional e familiar.

A configuração do dano moral decorre, no caso, da violação de direitos da personalidade e de valores existenciais fundamentais, como a moradia digna, a estabilidade patrimonial e emocional, o esforço investido ao longo de anos para aquisição do bem e a privação do uso do imóvel por decisão judicial fundada em direito preexistente de terceiro — situação que configura verdadeira evicção judicialmente reconhecida.

A jurisprudência é clara ao admitir que a evicção
pode
gerar dano moral indenizável, desde que extrapole o mero dissabor:
(...)

Ademais, não se trata aqui de mero aborrecimento cotidiano, mas de uma situação grave e irreversível: os autores perderam um imóvel que utilizavam como moradia e ponto comercial, sendo obrigados a abandonar o bem e ainda arcar com as consequências
processuais da demanda possessória movida
por terceiro.

Quanto à quantificação do dano moral, o ordenamento jurídico confere ao julgador certa margem de discricionariedade, devendo o arbitramento observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os seguintes parâmetros: a) A extensão e gravidade do dano; b) A capacidade econômica das partes; c) O caráter pedagógico e punitivo da indenização; d) O tempo de posse do imóvel (cerca de
7
anos); e) O impacto emocional e econômico da perda da moradia e do negócio familiar.

Diante disso, reputa-se razoável e proporcional a fixação do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização por danos morais, valor
este que atende ao duplo caráter da
compensação — reparatória e pedagógica — sem incorrer em excesso nem em valor irrisório.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

a
)
CONDENAR
o réu
MARCO AURÉLIO DA SILVA
a restituir aos autores o valor de mercado do imóvel à época da evicção (julho de 2021), a ser apurado em liquidação de sentença, atualizado pela taxa SELIC (Temas 99 e 112 do STJ), uma vez que coincidente, tanto com o evento danoso, quanto com o efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ) até 31/08/2024, data da entrada em vigor das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/24, e a partir dessa data, deverá ser aplicado como fator de correção monetária o IPCA/IBGE (art. 389 do CC/2002) e como juros de mora a Taxa SELIC, subtraída do IPCA/IBGE (art. 406 do CC/2002);

b)

CONDENAR
o réu
MARCO AURÉLIO DA SILVA
ao pagamento de
R$ 10.000,00
, a título de indenização por danos morais, com juros de mora a taxa de 1%
a.m
, desde a data do evento danoso até a data do arbitramento da obrigação no processo, tendo em vista a impossibilidade de aplicação da SELIC nesse período, visto que incidiria correção acompanhada de juros moratórios; aplicando-se, a partir do arbitramento dos danos morais (Súmula 362 do STJ), apenas a SELIC, como fator conjunto de juros de mora e correção (Temas 99 e 112 do STJ), assim mantido até 31/08/2024, data da entrada em vigor das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/24, quando deverá ser aplicado como fator de correção monetária o IPCA/IBGE (art. 389 do CC/2002) e como juros de mora a Taxa SELIC, subtraída do IPCA/IBGE (art. 406 do CC/2002).

DECLARO
encerrada a fase cognitiva, extinguindo o processo, com resolução de seu mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor total das condenações.

(
...)”
.
(id.
296444911
).

Irresignad
o
,
o

apelante interp
ôs

o presente recurso
,
por meio do qual objetiva

que a
sentença seja reformada para
afastar
as condenações
, sob o
s
argumento
s
de q
ue não houve
evicção
,

de que

os
autores já

foram
integralmente indenizados nos autos da ação reivindicatória
, e
de que não

comet
eu

qualquer ato ilíci
to. De forma subsidiária,
intenta a minoração do montante arbitrado
,
por
considerá-lo
de
sproporcional e desarrazoado diante da

compensação
anterior
.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a e
vicção constitui garantia
legal
assegurada
ao adquirente
de boa-fé
, configurando-se
quando este perde o bem por força de decisão judicial que reconhece direito preexistente de terceiro sobre a coisa alienada.

A propósito,
“
a evicção ocorre quando o adquirente perde a propriedade do bem por decisão judicial, cabendo ao alienante
a
restituição integral do preço pago, além da indenização pelos prejuízos diretamente resultantes, conforme prevê o art. 450 do Código Civil
” (TJMT, N.U 1001326-03.2022.8.11.0041,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 22/02/2025, publicado no DJE 22/02/2025).

Com efeito, trata-se de

dever legal imposto
ao alienante
, conforme expressa previsão do artigo 447 do Código Civil,
segundo o qual “
nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública
”.

Esta responsabilidade somente pode ser afastada na hipótese prevista no artigo 457 do Código Civil, que estabelece:
“
n
ão pode o adquirente demandar pela evicção, se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa
”.

Em verdade,
“
para a configuração da evicção e consequente extensão de seus efeitos, exige-se a boa-fé do adquirente
” (STJ,
REsp
n. 1.293.147/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 19/3/2015,
DJe
de 31/3/2015).

No caso em exame, os elementos probatórios são claros em demonstrar que os apelados agiram de boa-fé. O compromisso de compra e venda
(id.

296444384
)
contém
previsão
expressa declarando que o imóvel estava
“
livre de todo e qualquer ônus ou embaraços, judicial ou extrajudicial
”
, o que afasta
a
alegação de conhecimento prévio sobre vícios na titularidade.

Ademais, a circunstância de o imóvel não estar registrado em nome do vendedor, por si só, não caracteriza má-fé do adquirente, uma vez que vigora no direito civil o princípio da confiança legítima, segundo o qual o comprador pode depositar credibilidade nas declarações do alienante,
sobretudo
quando este assume expressamente os riscos da operação mediante cláusula de garantia pela evicção.

Como bem
ponderou o Juízo
a quo
,
a ciência acerca da situação registral do imóvel não é bastante para descaracterizar a evicção quando
presente

estipulação
contratual garantindo que o bem estava desembaraçado de ônus.

Desse modo,
constata
-se que o re
quisito da boa-fé,
essencial
para a configuração da evicção,
resta
plenamente atendido na espécie, não havendo como acolher a tese defensiva de que os apelados teriam assumido conscientemente os riscos da aquisição.

Para mais, não há nos autos elementos suficientes para demonstrar que tenha sido
efetivamente
adimplida a indenização pelas
benfeitorias

reconhecida

na ação
reivindicatóri
a
, tampouco existe comprovação de que eventual quantia recebida tenha abrangido o valor integral do imóvel alienado.

Ainda que assim não fosse, o direito de retenção por benfeitorias reconhecido em favor dos apelados na referida demanda possui natureza jurídica distinta daquela própria da indenização por evicção. O primeiro decorre da vedação ao enriquecimento sem causa, impedindo que o proprietário se beneficie das acessões realizadas sem a correspondente compensação. Já a segunda funda-se na garantia legal conferida ao adquirente de que não será privado do bem por força de direito anterior de terceiro. São, portanto, institutos autônomos, que podem coexistir sem exclusão mútua,
não havendo que se falar em

bis in idem
.

Além disso,
o pagamento a título de indenização por benfeitorias
foi imputado
a

terceiro
-
o real proprietário do imóvel
-
e não
a
o alienante originário, ora apelante
, cuja finalidade
exclusiva
é
ressarcir as acessões úteis introduzidas no bem durante a posse dos
recorridos
, não se confundindo
, como dito,
com a obrigação legal imposta ao vendedor em decorrência da evicção.

Ressalte-se que, nos termos do artigo 453 do Código Civil,
“
as benfeitorias necessárias ou úteis, não abonadas ao que sofreu a evicção, serão pagas pelo alienante
”
, o que reforça a distinção entre os institutos e afasta a alegação de dupla indenização.

Outrossim
,
a responsabilidade por evicção independe da demonstra
ção de ato ilícito do alienante
. Trata-se de garantia legal que decorre do próprio contrato oneroso, fundada no princípio da boa-fé objetiva e na proteção da confiança depositada pelo adquirente na declaração de que o bem estava livre e desembaraçado.

À vista disso, mostra-se inequívoca a configuração da evicção na hipótese em exame, bem como a responsabilidade do apelante pelos prejuízos dela decorrentes.

A sentença corretamente determinou a apuração do valor de mercado à época da evicção (julho de 2021), em conformidade com o parágrafo único do artigo 450 do Código Civil, que estabelece que
“
o preço, seja a evicção total ou
parcial, será o do valor da coisa, na época em que se evenceu, e proporcional ao desfalque sofrido, no caso de evicção parcial
”
. Esta disposição legal assegura que o evicto seja ressarcido pelo valor real do bem no momento da perda, não pelo preço originalmente pago.

Destarte
, imperioso reconhecer a responsabilidade d
o
apelante

pela evicção.

No tocante aos danos morais, a sentença recorrida procedeu corretamente ao reconhecer sua ocorrência.

A evicção do imóvel em questão, utilizado como
sede de estabelecimento comercial familiar
e
moradia dos autores, transcende
o mero inadimplemento cont
ratual ou incômodo patrimonial.

De fato, a situação configura
lesão relevante
a direitos
da personalidade, porquanto afeta diretamente a dignidade da pessoa humana, a estabilidade da vida familiar e a liberdade de iniciativa, na medida em que compromete a segurança da posse e frustra a legítima expectativa de continuidade da residência e do exercício regular de atividade econômica.

Em tais hipóteses, o abalo não se limita ao patrimônio material, irradiando-se sobre a esfera existencial dos atingidos,
justificando

a reparação por danos morais.

Nesse sentido:

“O evicto tem o direito de ser ressarcido pela perda da posse de bem imóvel, em razão da venda pelo alienante quando o bem já não mais lhe pertencia, independentemente da comprovação da culpa ou da má-fé dos vendedores (artigos 447 e
450, CC
).

Demonstrada a prática de um ilícito, os danos e o nexo de causalidade entre ambos, consistente na alienação pelos apelantes de imóvel que não mais lhes pertenciam, somado à frustração da expectativa da autora em construir para
residir no lote, está presente o dever de indenizar moral e materialmente.”
(TJMT, N
.U 0007503-95.2014.8.11.0003,
Nilza Maria
Pôssas

d
e Carvalho, Primeira Câmara
d
e Direito Privado
, j
ulgado em 06/03/2018,
p
ublicado no DJE 09/03/2018)
.

Em relação ao
quantum
indenizatório, releva mencionar que seu
arbitramento exige uma análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão dos danos, sua repercussão social e o comportamento das partes envolvidas, além de levar em conta o perfil socia
l e financeiro da pessoa lesada e do ofensor
, sendo suficiente para desestimular novas infrações, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

Assim
,
tem-se que
o
valor arbitrado em R$ 10.000,00
(dez mil reais)

se
mostr
a
razoável e proporcional,
considerando a capacidade econômica das partes,
o tempo de ocupação do imóvel
e os transtornos decorrentes da perda forçada da moradia
e do estabelecimento comercial
, além do caráter disciplinar e
ressarcitório
da condenação.

Logo
, a
manutenção integral da sentença recorrida
é medida que se impõe.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto

por
MARCO
AURÉLIO DA SILVA
,
mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por
cento) sobre o valor
da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025